Tribunal: TJDFT
Processo: 0728217-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728217-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMOSTENES PESSOA MAMEDE DA COSTA AGRAVADO: MARYLAND PESSOA MAMEDE DA COSTA, ROSEMARY PESSOA MAMEDE DA COSTA, JOSE MAMEDE DA COSTA FILHO, ZACARIAS MAMEDE NETO, MARIA LUIZA DA CUNHA MELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEMOSTENES PESSOA MAMEDE DA COSTA contra a decisão de ID 199254674 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por JOSÉ MAMEDE DA COSTA, que acolheu, em parte, embargos de declaração opostos em face de decisão que determinou a prestação de contas em autos apartados. Afirma, em suma, que foi proferida decisão anterior determinando a prestação de contas do inventariante, nos próprios autos; que a decisão não foi impugnada pelos herdeiros, ensejando a preclusão; que há contradição entre a decisão recente e a anterior; que já houve prestação de contas de seu encargo; que a suposta animosidade entre partes não é fundamento para nova prestação de contas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da preclusão da decisão que determinou a prestação de contas nos próprios autos do inventário. Custas recolhidas (ID 61334045). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão da determinação anterior de prestação de contas no próprio inventário, diante da impugnação apresentada por uma das partes. No procedimento do inventário, o juiz dispõe da prerrogativa de remeter “para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”, na forma prevista no artigo 612 do Código de Processo Civil. Dessa forma, se os fatos relevantes não podem ser comprovados por mera prova documental, a discussão deve ser resolvida em via autônoma, por meio de procedimento comum. Conforme abalizada doutrina: A finalidade do procedimento sucessório contencioso é definir os componentes do acervo hereditário e determinar quem são os herdeiros que recolherão a herança (inventário), bem como definir a parte dos bens que tocará a cada um deles (partilha). (...) Qualquer das impugnações deve se basear em questão de direito ou em fato demonstrável por prova documental, visto que no procedimento do inventário não há dilação para prova oral ou pericial. Se a matéria envolver questão que dependa desse tipo de prova, a controvérsia e a conveniente coleta do material probatório serão remetidas às vias ordinárias, para que as partes possam debate-la adequadamente, por meio de ação própria (Theodoro Junior, Humberto. Código de Processo Civil anotado. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 759-760) (grifo nosso). Em análise prefacial, verifica-se escorreita a decisão agravada, porquanto a matéria exige dilação probatória, não podendo ser resolvida nos autos do inventário. Em consequência, a matéria deve ser remetida para as vias ordinárias. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se trata de questão alcançada pela preclusão, uma vez que só se vislumbrou a controvérsia após a impugnação apresentada pela cônjuge sobrevivente e por parte dos herdeiros. Assim, havendo superveniente alteração do cenário, justifica-se que o inventariante, como gestor dos bens, preste contas de seu encargo em autos apartados. Ademais, o próprio juízo de origem, na decisão que determinou a prestação de contas, havia consignado (decisão de ID 184295475 dos autos de origem): Sabe-se que incumbe ao inventariante, nos termos do art. 618, inciso VII, do CPC, prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar. Em mesma medida, como regra, a prestação de contas correrá em apenso aos autos do inventário, o que, no entanto, não impede que, em casos de menor complexidade, a prestação se dê nos próprios autos. (...) Por outro lado, se exigida maior complexidade para a prestação das contas, esta deverá ser processada em apartado. Ou seja, o inventariante já possuía conhecimento da eventual necessidade de processamento em apartado da prestação de contas, a depender da complexidade do procedimento. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora